Tribunal: TJDFT
Processo: 0712410-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOTECA JUDICIÁRIA. IMÓVEL TRANSFERIDO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 495, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que a hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará, para o credor hipotecário, o direito de preferência, quanto ao pagamento, em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. 1.1. A hipoteca judiciária constitui uma espécie de garantia real, constituída por decisão judicial, a fim de garantir o pagamento de uma dívida proveniente de um processo judicial, desde que o bem objeto da medida seja do devedor da dívida exequenda ou de terceiro que tenha participado do processo judicial ou a concedido voluntariamente como garantia de dívida alheia, situação não verificada na hipótese.
2. Não é possível reconhecer a ocorrência de fraude à execução na alienação do imóvel objeto dos autos, pois, segundo o art. 792, III, do Código de Processo Civil, só é considerada fraude à execução a alienação ou a oneração de bem, “quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude”, associada à ausência de prova de má-fé do terceiro adquirente, consoante entendimento da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A alegação de nulidade do contrato de compra e venda firmado pela agravada com terceiro ao argumento de inexistir domínio, tendo ciência de que a rescisão do ajuste com a agravante restituiu a propriedade do imóvel em questão à agravada, demonstra um comportamento contraditório da recorrente, violando o princípio da boa-fé, ou seja, um venire contra factum proprium, o qual é vedado em nosso ordenamento jurídico.
4. Recurso conhecido e não provido.